Tribunal: TJDFT
Processo: 0750886-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750886-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO GONCALVES ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: FELIPE FERREIRA DA ROCHA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DECISÃO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES VEICULARES E CIBERNÉTICAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. LIMINAR INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que indicam a atuação reiterada e estruturada do paciente em organização criminosa voltada à apropriação indevida de veículos, mediante fraude e manipulação de sistemas governamentais. 2. A decisão fundamentada, com demonstração de risco à ordem pública e à instrução criminal, além de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes justifica a necessidade de manutenção da prisão cautelar. 3. A alegação de ausência de contemporaneidade não se sustenta, diante da continuidade dos crimes e da existência de diligências em curso que podem ser comprometidas com a liberdade do paciente. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se inadequada, diante da gravidade concreta das condutas e da insuficiência dessas medidas para conter a reiteração criminosa. 5. Liminar indeferida. Prisão preventiva mantida. 1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leonardo Gonçalves Alves de Oliveira, acusado de integrar organização criminosa voltada à apropriação indevida de veículos, conforme narrativa policial que envolve diversos automóveis: Argo, VW Up, Polo, Civic, Fox e Amarok (Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, Relatório de Investigação no 1314/2025 da 16a Delegacia de Polícia, anexado ao ID no 254256229, págs. 1-39). 2. Sustenta, em suma, que a prisão foi decretada com base em imputações genéricas e contraditórias, sem individualização da conduta ou demonstração de vínculo com os demais investigados. A decisão fundamenta-se em presunções e na ausência de diligências investigativas, contrariando os requisitos legais para a decretação da medida extrema. 3. Destaca que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Defende que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a prisão preventiva, conforme exigido pelo art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Afirma que não teve a oportunidade de esclarecer sua versão perante a autoridade policial e que os fatos teriam ocorrido em 2023 e 2024, sem qualquer reiteração recente, o que viola o princípio da contemporaneidade previsto no art. 315, § 2o, III, do CPP. 5. Argumenta que não há qualquer prova de vínculo entre o paciente e os demais investigados, tampouco elementos que indiquem sua participação em crimes cibernéticos ou em estrutura organizada nos moldes da Lei no 12.850/2013. 6. Ressalta que a investigação falhou ao não ouvir testemunhas-chave, como os agiotas Mazin e Deusimar, e que a prisão preventiva configura violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. 7. Pede a concessão da liminar para que a prisão seja relaxada ou revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do CPP. 8. Cumpre decidir. 9. O paciente foi preso preventivamente em 14/11/2025 (autos no 0715098-26.2025.8.07.0005), acusado dos crimes de invasão de dispositivo informático (art. 154-A do CP), furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP), organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e ocultação de valores ou bens (art. 1o da Lei no 9.613/1998). 10. A investigação decorre do Inquérito Policial no 0713777-53.2025.8.07.0005, que apura suposto envolvimento em esquemas de fraudes veiculares e cibernéticas, em trâmite na 2a Vara Criminal e no 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. 11. A decisão que acolheu a representação da autoridade policial e do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva ponderou que as condutas imputadas aos investigados envolvem invasões a sistemas governamentais (Gov.br e Detran/DF), mediante a manipulação de credenciais e senhas de servidores públicos desde 2023. 12. No termo de declaração prestado perante a Delegacia de Polícia de Planaltina de Goiás consta a informação que o paciente “[...] soube que o Leonardo Gonçalves costuma fazer esse tipo de negócio, alugar carros e depois penhorá-los para agiotas. O declarante repassou a essa Delegacia diversos áudios e prints de conversas.” (ID no 78549215, págs. 1-2) 13. O paciente confirmou o método de atuação ao prestar esclarecimento (ID no 252364326, págs. 8-9): “[...] que o declarante penhorou o VW Polo com a condição de resgate, porém que não conseguiu resgatá-lo. Diante disso, o dono do carro (Filipe 61 984256569) e o declarante vieram nesta Delegacia de Polícia para registrar uma ocorrência de roubo, com a intenção de que o veículo VW Polo ficasse com a restrição de roubo e assim conseguissem reaver o veículo. Entretanto, essa comunicação de crime de roubo é falsa e o declarante apenas comunicou esse suposto roubo para que o carro constasse a restrição de roubo e que futuramente o carro fosse apreendido em alguma blitz policial.” 14. A ocorrência policial no 4.106/2025-0 da 16a DP de Planaltina/DF, referente ao veículo VW Amarok, ratifica o modus operandi do paciente, ao alugar o bem e repassá-lo a terceiro, sem autorização do proprietário, mediante o recebimento de dinheiro. Nesse caso, porém, a transferência de propriedade foi realizada pelo sistema do DETRAN/DF, sem que o proprietário registral participasse do procedimento administrativo (ID no 78549218, págs. 8-9): “[...] Passadas aproximadamente quatro semanas, foi alertado por conhecidos do ramo de agência de veículos, os quais informaram que Leonardo estaria aplicando golpes em diversas pessoas, alugando veículos e posteriormente deixando de devolvê-los. Diante da informação, entrou em contato com Leonardo, que afirmou que devolveria o veículo no dia seguinte. No entanto, reiteradamente remarcava a data da devolução, sem concretizar a entrega. Por fim, Leonardo alegou que havia penhorado o veículo com um agiota, mas prometeu que pagaria a dívida e devolveria o automóvel, o que não ocorreu. Diante da situação, no dia 02/04/2025, compareceu ao CIOPS de Planaltina/GO, onde registrou a ocorrência sob o no 41047259. Posteriormente, na data de hoje, 23/04/2025, ao comparecer ao DETRAN de Planaltina/GO, foi surpreendido com a informação de que seu veículo havia sido transferido para o nome de uma empresa localizada no SCIA/DF. Diante disso, deslocou-se até o DETRAN de Sobradinho/DF, onde foi informado de que a transferência teria sido realizada por uma funcionária do DETRAN de Planaltina/DF. Ao retornar ao DETRAN de Planaltina/DF, manteve contato com um funcionário do órgão, que esclareceu que não havia qualquer processo físico de transferência, tampouco registro de vistoria, requisitos indispensáveis para a formalização da operação.” 15. Na ocorrência policial no 1.840/2025-2, também da 16a DP de Planaltina/DF, o comunicante, advogado Dr. Márcio Túlio que acompanhava as vítimas Marcos Bruno e Laurimar: “[...] informou na ocasião que tomou conhecimento de que o mesmo indivíduo originariamente envolvido, LEONARDO GONÇALVES ALVES, supostamente possui pelo menos sete(7) ocorrências com mesmo modus operandi envolvendo veículos na Delegacia de Planaltina de Goiás, no sentido de aparentemente alugar um veículo e depois negociar o mesmo, como se proprietário fosse - realizada a qualificação de LEONARDO GONÇALVES ALVES. - constam Oc. 588/2025-35aDP e 1514/2025-16aDP também envolvendo LEONARDO GONÇALVES ALVES.” 16. A prisão preventiva, como medida extrema de restrição da liberdade, exige demonstração concreta e atual de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. No caso, os elementos trazidos aos autos indicam que o paciente tem utilizado a prática de crimes como meio de vida. 17. É apontado como responsável pela obtenção indevida de veículos automotores, notadamente por meio da suposta locação e da narrativa de dívidas fictícias com agiotas, para justificar suas condutas perante as vítimas e autoridades, buscando descaracterizar a origem ilícita dos bens. 18. Ao repassar os veículos obtidos de maneira indevida, sob a narrativa de que a destinação seria o aluguel para uso em plataformas de entrega de produtos e gestão de viagens, viabilizava o repasse a terceiros, ensejando uma cadeia sequencial de prejuízos a adquirentes de boa-fé. 19. As circunstâncias apuradas na investigação policial e a vida pregressa do paciente ratificam que há motivação concreta e legalmente idônea para a manutenção da prisão preventiva, diante dos indícios suficientes de autoria, materialidade dos crimes e gravidade concreta da conduta que lhe é atribuída, com o intuito de evitar reiteração criminal. 20. Há diligências em curso com o intuito de reforçar o acervo probatório que instruirá a ação penal. Logo, a liberdade provisória do paciente poderia interferir nessa fase e comprometer a regularidade da persecução penal, o que não pode ser admitido. 21. A gravidade das condutas imputadas ao grupo investigado extrapola os limites da criminalidade patrimonial comum. Há indícios suficientes de que se trata de organização criminosa com atuação reiterada e estruturada, cuja logística revela sofisticação na fraude, inclusive envolvendo dados protegidos e credenciais de servidores públicos, com divisão funcional entre seus membros. Esses elementos evidenciam risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. 22. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão, ao menos neste juízo de cognição sumária, não é suficiente para conter a continuidade da atividade criminosa e poderia comprometer a instrução criminal. 23. Como consequência, a manutenção da prisão preventiva do paciente constitui instrumento legítimo e necessário à tutela da sociedade e à efetividade da aplicação da lei penal. DISPOSITIVO 24. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo Gonçalves Alves de Oliveira. 25. Requisitem-se as informações. 26. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 27. Associe-se ao HC no 0750697-41.2025.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto. 28. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO